Tribunal: STF
Processo: Rcl 67118
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Santiago Julian Ortiz Blasser contra ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Apelação Criminal nº 5008887-44.2022.4.02.5101, e da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do Apenso Criminal nº 5087532- 49.2023.4.02.5101 e dos Embargos de Terceiro nº 5008887-44.2022.4.02.5101, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que no âmbito da “Operação Kryptos” — deflagrada para apurar fraudes associadas a esquemas de pirâmide financeira com criptomoedas —, o patrimônio do reclamante em bitcoins, avaliado em US$ 287.755,93 e depositado na corretora Binance Global, foi bloqueado na Ação Cautelar de Sequestro nº 5091855-68.2021.4.02.5101 (eDOC 1, p. 2).



    A defesa do reclamante opôs embargos de terceiro, em 11.2.2022, rejeitados pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Na sequência, interpôs apelação na qual requereu o acesso ao conteúdo da decisão judicial que ordenou o sequestro. O pleito foi indeferido e determinada a apresentação das razões recursais (eDOC 23), o que ensejou o manejo de agravo interno e embargos de declaração, ambos não acolhidos (eDOC 10—13 e eDOC 25-29).



    Em 12.5.2023, informado, apresentou recurso especial, admitido (eDOC 14 e eDOC 31), e recurso extraordinário, ao qual negado seguimento (eDOC 15 e eDOC 30). 



    Em 10.8.2023, os atuais advogados do reclamante “solicitaram perante o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, sob os autos nº 5087532- 49.2023.4.02.5101/JFRJ, a habilitação nos autos e a todos os processos correlatos. De forma subsidiária, requereu-se acesso a todos os documentos que fizessem referência ao reclamante, como a decisão que determinou o sequestro de seus ativos financeiros e as demais provas que lastrearam a decisão” (p. 3).



    Em virtude da remessa do processo para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o pleito não foi analisado pelo magistrado de piso (eDOC 7). Porém, a Corte federal o denegou, dando azo à presente reclamação. 



    Os advogados alegam que o reclamante não foi “notificado diretamente pela justiça brasileira sobre os detalhes dessa medida constritiva, nem lhe foi concedido acesso aos autos da investigação para averiguar os fundamentos da medida extrema de bloqueio de seus ativos” (p. 17), a cercear o seu direito de defesa, o contraditório, a presunção de inocência e o direito de propriedade.



    Aduzem que o reclamante não figura entre os denunciados da “Operação Kryptos” e não possui qualquer vínculo com eles ou com os delitos investigados. 



    Postulam a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, com a determinação de “acesso a todos os atos, documentos, provas e decisões que façam referência ao requerente” (p. 11). No mérito, pugnam pela confirmação da liminar.



    Solicitei informações às autoridades reclamadas (eDOC 18), as quais foram prestadas (eDOC 22 e eDOC 34).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na situação em comento, a defesa pleiteia o acesso aos autos da Ação Cautelar de Sequestro nº 5091855-68.2021.4.02.5101, em que efetivado o bloqueio de 6,58556637 bitcoins da conta de titularidade do reclamante.



    Colho da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ora questionada:



    “Correto o Juízo de primeiro grau que indeferiu o acesso do apelante aos autos do sequestro, eis que o requerente não ostenta a qualidade de parte ou investigado naqueles autos. 



    Ressalto que os autos aos quais o apelante pugna por acesso tratam de investigação complexa envolvendo um número elevado de investigados, relacionados à denominada operação Kryptos, que se encontram tramitando sob o pálio do segredo de justiça, o que restringe o acesso de terceiros estranhos ao feito, ainda que advogados. 



    (...)



    Outrossim, não se vislumbra utilidade no acesso aos autos do sequestro para fins de comprovação de que houve efetivo bloqueio de criptomoedas de sua propriedade na conta nº 40073878, de titularidade do embargante junto a BINANCE GLOBAL, pois tal fato é passível de comprovação por documentos aos quais evidentemente o apelante tem acesso junto à instituição financeira”. (eDOC 9 e eDOC 23, grifo nosso)



    Segundo o desembargador federal, o reclamante não consta como parte ou investigado naqueles autos. Além disso, estar-se-ia diante de procedimento complexo, que tramita sob segredo de justiça e que envolve número elevado de investigados. 



    Acrescentou ainda que o acesso pretendido não seria imprescindível para a comprovação do bloqueio de criptomoedas de propriedade do reclamante ou da origem lícita dos valores usados para a aquisição dos ativos, ônus dos quais o reclamante não se desincumbiu. No ponto, transcrevo das informações do juízo de piso: 



    “Com efeito, os autos da medida cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.5101 tratam do sequestro e indisponibilidade dos bens imóveis, móveis, valores depositados em contas bancárias, moedas eletrônicas ou outros valores a qualquer título custodiados de titularidade das pessoas físicas e jurídicas, investigadas no bojo do inquérito policial nº 5051019-53.2021.4.02.5101(2021.0036768-SR/PF/RJ01) cognominada ‘operação kryptos’, solidariamente, até o valor de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), equivalente ao produto dos possíveis crimes sob investigação, na forma do art. 91, § 2º, do Código Penal. 



    Este Juízo, em 17/08/2022, após análise detida dos autos, julgou improcedente o pedido do embargante, ora reclamante, com resolução do mérito, na medida em que ficou constatado que o embargante, ao pretender o desbloqueio de 6,58556637 BTC apreendidas, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a quantia, de fato, lhe pertence, e nesta condição, sofreu constrição por ato judicial na causa em que pleiteou reaver o bem que afirma ser de sua titularidade.



    O decisum prolatado segue transcrito: 



    I – Relatório. 



    Trata-se de embargos de terceiro interpostos por SANTIAGO JULIAN ORTIZ BLASSER, por seus doutos Advogados constituídos, Dr. José Fernando da Rocha Saikoski - OAB/SC 24.139 e Dra. Paola Fava Saikoski - OAB/SC 50.477, objetivando o desbloqueio de US$287.755,93 (duzentos e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco dólares e noventa e três centavos), que alega ter sido apreendido na conta nº 40073878, de titularidade do embargante junto a BINANCE GLOBAL.



     Sustenta que o embargante obteve as moedas digitais com recursos lícitos provenientes de seu país e no seu país, por intermédio do aplicativo da BINANCE GLOBAL, não faz parte do rol de denunciados nesta ação, não conhece nenhum dos envolvidos, não tem qualquer vinculação com os delitos praticados, portanto, deve ter ocorrido um desacerto por ocasião da expedição da ordem de sequestro, ou quando de sua execução. 



    Decisão para recolhimento das custas (evento 3), e petição noticiando o cumprimento (evento 9), certificado o pagamento pela Serventia (evento 10). 



    Manifestação do Ministério Público Federal, pelo Procurador da República, Dr. Orlando Monteiro Espíndola da Cunha (evento 13- ), pela extinção destes PET1 embargos de terceiro, sem resolução do mérito.



    Petição da defesa no evento 16 reiterando o pedido inicial, e no evento 18-PET1, requerendo o agendamento de audiência presencial. 



    É o relatório com os registros dos principais eventos ocorridos na marcha do processo. Fundamento e julgo. 



    Os embargos de terceiro, na esfera criminal, têm por escopo assegurar, aquele que não faz parte da relação jurídica processual originária, mas vitimado por ato de apreensão judicial, a defesa de bens e/ou quantias que foram indevidamente apreendidos, arrestados ou sequestrados, e nessa perspectiva tem interesse jurídico em reaver os bens, direitos ou valores apreendidos no durante a persecução penal. 



    Em casos tais, a decisão judicial alcança os bens/direitos/quantias de quem não participa da relação jurídica originária e que não podem ser atingidos pela apreensão judicial, por não ter qualquer relação de causa e efeito com os crimes que levaram à constrição. 



    Nesse contexto, o embargante tem o ônus de comprovar que as 6,58556637 bitcoin (cerca de US$287.755,93) da conta 40073878 lhe pertencem, mediante prova indene de dúvida, bem como que o valor foi bloqueado por este Juízo, a teor do preconizado no artigo ‘Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações’ do Código de Processo Civil, que se aplica ao caso sub judice. 



    Em análise criteriosa ao acervo probatório coligido aos autos pelo embargante, constato que os documentos que instruem a exordial e sustentam à pretensão cinge-se a ‘Constancia de Vida Y Residencia’, na língua espanhola (evento 1-END3), cédula de identidade (evento 1-RG4), um papel que aponta ter sido emitida pela Binance com anotação de 6,58556637 bitcoin (valor estimado: $287.755,93) (evento 1-EXTR5) e um documento  ‘Declaração de vida e residência’ trazido para o idioma português (evento 1-OUT6), que não são aptos a comprovar a titularidade do valor e o desbloqueio pretendido pelo embargante. 



    Portanto, essas provas não são aptas a comprovar a titularidade da conta que alega ter sofrido o bloqueio.



    Esclareço, por oportuno, que os valores e quantias apreendidos no curso da persecução penal, inclusive o pretendido neste feito, de fato não figura o embargante, mas sim, em razão da circunstância de tempo e lugar, e modus operandi na gestão de ativos financeiros pelos acusados, que direcionam para as propaladas ilicitudes que levaram o Ministério Público Federal a ajuizar demanda criminal, e tais valores/bens apresentam conexão direta e relação de causalidade com o proveito auferido pelos crimes, cujos indícios apontam diretamente para envolvimento dos acusados que atualmente respondem a ação penal nº 5105179-28.2021.4.02.5101, com denúncia recebida em 01/10/2021 e ação penal nº 5012025-19.2022.4.02.5101, denúncia recebida em 11/03/2022. 



    Como cediço, o embargante ao pretender o desbloqueio de 6,58556637 BTC apreendidas, tem o ônus de comprovar que o valor/quantia lhe pertence, e nesta condição, que sofreu constrição por ato judicial na causa em que pleiteia reaver o bem de sua titularidade, o que não ocorre no caso sub examine, sendo a improcedência dos pedidos medida de rigor. 



    Esses os fundamentos expendidos na forma do artigo 93, inciso IX da CRFB/1988 c/c artigo 489 do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. 



    III – Dispositivo 



    Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, detidamente analisado e sopesado, julgo improcedente o pedido do embargante Santiago Julian Ortiz Blasser, com resolução do mérito, e declaro extinto o processo, o que faço com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal”. (eDOC 34, pp. 2-5, grifo nosso)



    Da leitura do enunciado da SV 14, verifica-se que sua redação foi destinada à garantia do direito defesa, no interesse do representado, de modo que o acesso ao teor de apurações que tramitam em segredo de justiça não se estende para quem não é investigado. 



    Nesse sentido, cito decisões monocráticas: Rcl 34.427/RJ (de minha relatoria, DJe 9.5.2019), Rcl 54.628/RJ (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2022), Rcl 56.847/MG (rel. Min. André Mendonça, DJe 27.3.2023) e Rcl 65.933/R, de minha relatoria, DJe 12.4.2024).



    Desse modo, não constato a estrita aderência entre o enunciado da Súmula Vinculante 14 e o pleito formulado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente